Tribunal: CARF
Processo: 11080.732400/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732400/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.898 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
CLAUDIO CANDIDO DA SILVA LEMOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA POR FALTA DE ENTREGA
DE GFIP.
A contagem do prazo decandencial para constituição do crédito tributário de
multa por falta de entrega de GFIP tem como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte à data limite para entrega da GFIP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário apenas quanto à preliminar de decadência e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 09/10/15, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732400/2015-46
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732400/2015-46

Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 6.000,00, conforme consta do auto de infração,
fls. 13.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, que, de acordo com o Manual da GFIP, o contribuinte individual sem
segurado que lhe preste serviço e o sócio gerente de sociedade por cotas de responsabilidade
limitada estão desobrigados da apresentação da GFIP; faz menção ainda à tramitação do Projeto
de Lei no 7.512/2014, que estabelecia a anistia de dívidas tributárias referentes à GFIP.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 04 a 12,
dentre eles:
(i)
documentos de identificação (fl.04);
(ii)
auto de infração (fls.05); e
(iii)
manual da GFIP / SEFIP (fls.06-12).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão
no 02-81.651 - 2a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
a Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária. A situação dos autos, contudo,
não se ajusta às condições estabelecidas na referida lei para anistia ou
dispensa da multa;
b)
a alegação de dispensa da apresentação da GFIP por se tratar de
contribuinte individual alcança apenas a pessoa física, e não a pessoa
jurídica como na situação dos autos. Note-se também que não há
comprovação de que o contribuinte esteja enquadrado em quaisquer outras
situações de dispensa da entrega do documento. O fato de não ter
empregado, por si só, não é suficiente para atestar a condição de isento da
obrigação acessória.
Inconformada com o v. acórdão no 02-81.651 - 2a Turma da DRJ/BHE, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, caráter arrecadatório da aplicação da multa, ofendendo os preceitos do
CTN. Que na condição de micro empresa, a Lei complementar 123/06, art. 55, prevê que a
fiscalização deve ser prioritariamente orientadora, determinado inclusive, o critério de dupla
visita para lavratura de autos de infração. Decadência. Que seja considerado a redução de 50%
do valor da multa, com base no art. 38-B, II da Lei Complementar 123/06.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732400/2015-46

CONHECIMENTO
O recurso foi interposto tempestivamente, no entanto, entendo que deve ser
conhecido, apenas no que diz respeito às alegações de decadência.
Isso porque as alegações sobre o caráter confiscatório e redução da Multa aplicada
à empresa optante do SIMPLES NACIONAL não podem ser conhecidas pelas razões a seguir
expostas.

Efeito confiscatório da multa
Por fim, passo a analisar a alegação quanto ao efeito confiscatório da multa
aplicada ao Recorrente pelo atraso na entrega da GFIP.
Antes de mais nada, deve-se dizer que a multa aplicada está em conformidade
com a legislação vigente. Dessa forma, a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de
lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no que diz
respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa.

Redução da multa

Alega o recorrente que, por força do art. 38-B, II, da Lei Complementar no
123/2006, que assim dispõe:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de
valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno
porte, terão redução de:
(...)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732400/2015-46

Ocorre que, neste ponto, o Recorrente inova e traz aos autos uma matéria não
prequestionada em sua impugnação, e, consequentemente, não analisada pela Turma Julgadora a
quo.
Entendo que esta matéria, estranha à lide instaurada com a apresentação da
impugnação não pode ser objeto de análise por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Neste sentido, veja-se o conteúdo do art. 17, do Decreto no 70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Portanto, diante da ausência dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida,
entendo que a alegada redução da penalidade não pode ser analisada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Preliminar - Decadência

Alega o recorrente que ocorreu a decadência do direito de se constituir o crédito
tributário da multa por falta de entrega tempestiva de GFIP.
Ocorre que o entendimento do Recorrente é equivocado, tendo em vista que a
contagem do prazo decadencial, no caso em questão, deve se dar com fundamento no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado

É evidente que o lançamento tributário só poderia ser efetuado após a data limite
para entrega das declarações, razão pela qual o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte ao da data limite para entrega.
No caso em tela, verifica-se que a ora Recorrente tomou ciência do auto de
infração dentro do prazo decadencial, mesmo se considerada a competência mais antiga, não
havendo que se falar em extinção do crédito tributário pela decadência.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário apenas
quanto à preliminar de decadência e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732400/2015-46

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital